Tribunal: TJDFT
Processo: 0723487-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FRAUDE. POSSÍVEL PRÁTICA DE “PIRÂMIDE FINANCEIRA”. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DE VALORES. VIABILIDADE. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos réus contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pelo autor, ora agravado, para determinar “o bloqueio da quantia de R$ 12.000,00 em desfavor de todos os requeridos”.
2. O art. 300 do CPC não autoriza concessão da tutela provisória de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complemento, o art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
3. Da análise detida dos autos, observa-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao deferir a tutela provisória pleiteada pela parte autora, ora agravada. Isso porque, quanto à probabilidade do direito do autor, ora agravado, os documentos apresentados aos autos denotam que ele teria sido vítima de possível fraude por meio de esquema de “pirâmide financeira”, notadamente em razão da notícia de prisão amplamente noticiada de um dos corréus, pela Polícia Civil de Minas Gerais, pela suposta prática de crime de estelionato.
4. Anote-se que, muito embora os recorrentes neguem envolvimento com as condutas possivelmente fraudulentas levadas a efeito pelo corréu e pelas pessoas jurídicas a ele vinculadas, é certo que os documentos apresentados aos autos de origem denotam, neste instante, a sua participação na prática do suposto ilícito.
5. No ponto, como bem anotado pelo eminente magistrado de origem, convém destacar que a aludida fraude operacionalizou-se, a princípio, por meio da captação de dinheiro de investidores por distintas pessoas jurídicas, todas vinculadas ao corréu Marcelo Mafra Bicalho, também conhecido como Marcelo Mattos, com a finalidade de facilitar a suposta ocultação dos recursos captados.
6. Por outro lado, é certo que a medida de constrição cautelar do valor aportado a título de investimento pela parte autora, ora agravada, nos moldes do art. 301 do CPC, visa a assegurar o resultado útil do processo, por meio do acautelamento do valor inicialmente investido pelo agravado, sobretudo diante da gravidade dos fatos narrados na petição inicial, da verossimilhança da suposta prática da fraude pelos réus e, ainda, do perigo de dilapidação patrimonial por parte dos envolvidos. A par de tal quadro, se preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, não há falar em reforma da r. decisão agravada, que deferiu a tutela provisória vindicada pelo autor, ora agravado, na petição inicial.
7. Recurso conhecido e desprovido.